Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-92.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003006-92.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS DESANJIACOMO RODRIGUES - CPF: 052.679.891-26 (RECORRENTE), NATHALIA GUEDES AZEVEDO - CPF: 094.266.466-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1003006-92.2022.8.11.0018.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Embargado(s):

DOUGLAS DESANJIACOMO RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – ÊXITO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 55,
CAPUT
, DA LEI 9.099/95 -
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Telefônica Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS, 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, vê-se que a decisão embargada, em sua parte dispositiva, constou:

“(...)
Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal
.
(...)”
(grifei)

Registre-se que há condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios quando o recurso interposto for julgado
improvido
ou
parcialmente provido, no mínimo êxito recursal
,
hipóteses que não se enquadram no caso dos autos
.

Os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto n
o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
in verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

No caso, vê-se que houve êxito substancial ao recurso inominado interposto pela reclamada, em razão da redução do
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, o que afasta a possibilidade de condenação em custas e honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento.

Por tais razões,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para
sanar a contradição existente na parte dispositiva do voto lançado no id. no 193944177,
passando a constar a seguinte redação:

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024